Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-27.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000576-27.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABETH DE SOUZA LOBO QUEIROZ - CPF: 797.219.401-78 (JUIZO RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), ELIZABETH DE SOUZA LOBO QUEIROZ - CPF: 797.219.401-78 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-PRÊMIO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR - SENTENÇA CONFIRMADA.

O reconhecimento da procedência do pedido é causa de extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC).

Remessa oficial desprovida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1000576-27.2020.8.11.005, impetrado por ELIZABETH DE SOUZA LOBO QUEIROZ contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, reconhecendo o direito da impetrante à licença-prêmio relativa ao período aquisitivo do quinquênio 2014/2019 (id. 151604755). Opostos embargos de declaração, foram julgados procedentes para constar a seguinte alteração na sentença:
“Devidamente notificada, a autoridade coatora e a pessoa jurídica a ela vinculadas foi notificada pessoalmente em 19/05/2020, apresentando manifestação juntada aos id ́s: 34861607 e id: 34861610, demonstrando que a Administração reviu o entendimento a respeito de licença prêmio, e em cumprimento a liminar, informou que a Impetrante usufruíra sua licença prêmio entre 03/02/2021 até 02/05/2021, conforme Portaria n. 800/2020”
(id. 151604783).

Não houve recurso voluntário (id. 58636374).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, destacou, em suma, tratar-se de aplicação da norma ao caso concreto (art. 119, VII e XVIII, da LC 006/1994), manifestando-se pela ratificação da sentença
(id. 152918172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A remessa oficial exige saber se a impetrante, servidora pública, ocupante do cargo de Recepcionista na Secretária Municipal de Saúde do Município de Tangará da Serra, tem direito à inclusão dos períodos de afastamento por motivo de saúde no cômputo do período aquisitivo para a concessão de licença-prêmio.

A matéria tem disciplina na Lei Complementar Municipal n. 006/94
(Dispõe sobre o Regime Jurídico Único do Servidores Públicos do Município de Tangará Serra) - verbis:

“
Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jús a 03(três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença.

§ 1o - Em caso de interrupção do período aquisitivo, por qualquer razão, a contagem do novo quinquênio começará no dia em o servidor reassumir o exercício.

[...]

Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se o cargo em virtude de:

a) licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90(noventa) dias;

b) licença para tratar de interesse particular;

c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; d) licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

§ 1o - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01(um) mês para cada 03(três) faltas.

[...]

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

[...]

VII – licença para tratamento de saúde;

[...]

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês;”

Percebe-se que a lei de regência estipula para o quinquênio aquisitivo o exercício ininterrupto no serviço e que é considerado tempo de efetivo serviço o período em que o servidor estiver afastado por motivo de saúde. No caso, constam afastamentos em Licença Para Tratamento de Saúde, Auxílio-Doença e Atestados Médicos e, também, 10 (dez) faltas injustificadas, hipótese que não relaciona causa suspensiva nem interruptiva, mas de retardamento da concessão do benefício (art. 103, §1o) (id. 151606228 - p. 6/7).

Sem que se adentre na suposta prorrogação à concessão da licença, verifica-se que a após a concessão da liminar, a Municipalidade (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009) noticiou ter revisto o entendimento a respeito de licença-prêmio, bem como comprovou a concessão da benesse à impetrante, conforme Portaria no 800, de 19/06/2020, termos em que requereu a denegação da segurança, em razão da perda superveniente de objeto, a teor do art. 485, VI, do CPC (id. 151606247/151606248).

Não obstante, não é caso de perda superveniente de objeto, dado que evidente o reconhecimento do pedido agitado pela impetrante, o que atrai a extinção do feito com resolução do mérito, como corretamente procedido no juízo de origem.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO DE MINISTRO DE ESTADO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANISTIA CONCEDIDA. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO NA REINTEGRAÇÃO DA IMPETRANTE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO CONCRETA DA PORTARIA DE RETORNO. OMISSÃO AINDA NÃO SANADA.

1. O Writ impetrado objetiva a reintegração da impetrante ao serviço público por passados mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses da anistia concedida pela Ata CEI de no 03/2016, de 16 de maio de 2016.

2. A autoridade apontada como coatora prestou informações no sentido de que o processo da impetrante está devidamente instruído e atualmente se encontra na "Coodenação-Geral de Normas de Empregados Públicos, Militares e Extintos Territórios - CGEXT aguardando assinatura da Nota Técnica para posteriormente ser encaminhado a publicação da portaria de retorno". Pede, nada obstante, a extinção do processo sem resolução do mérito, por "ausência de interesse de agir superveniente pela perda de objeto".

3. Não há confundir reconhecimento do pedido com perda do objeto.

4. Malgrado a autoridade impetrada expressamente reconheça o direito da impetrante ao retorno postulado, o ato omissivo inquinado de ilegal não foi concretamente desfeito até a impetração, tampouco antes da prestação das informações.

5. O objeto da impetração persiste incólume enquanto não consumado o retorno pretendido.

6. Mandado de Segurança concedido.

(MS n. 23.688/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 6/2/2019.)

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023